Tribunal: TCU
Processo: 030.732/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Justiça Federal de 1o e 2o Graus da 1a Região/DF. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) que: 9.1.1. realize diligência ao órgão de origem para verificar o motivo de ainda não ter sido emitido novo ato de alteração da aposentadoria, por meio do seu cadastramento no Sistema e-Pessoal, adequando as informações referentes ao interessado à realidade fática atual, nos termos dos art. 2o, inciso III, alínea f) e 3o da Resolução TCU 353/2023; 9.1.2. acompanhe, mediante a fiscalização contínua da folha de pagamentos da Justiça Federal de 1o e 2o Graus da 1a Região/DF, a legalidade das parcelas remuneratórias de Marivaldo Muniz Barreto (XXX.160.585-XX), colocando, se for o caso, o respectivo indício "em monitoramento", nos termos do parágrafo único do art. 1o da Resolução TCU 353/2023. 9.2. encaminhar o presente processo, após a adoção das medidas a encargo da AudPessoal, à Conjur para que adote as medidas judiciais cabíveis para a desconstituição da sentença proferida no âmbito do Procedimento Comum 1055695-76.2022.4.01.3300 junto à 10a Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.